Tribunal: CARF
Processo: 13572.720113/2012-34
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HONORIO ALBUQUERQUE DE BRITO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-27
Data de publicação: 2023-09-08

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13572.720113/2012-34
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-006.057 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
27 de junho de 2023
Recorrente
JOSENILTON ALMEIDA DE OLIVEIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2010
DESPESAS MÉDICAS . PLANO DE SAÚDE. COMPROVAÇÃO.
A dedução com despesas médicas somente é admitida se comprovada com
documentação hábil e idônea. No caso de despesas com plano de saúde, os
documentos comprobatórios devem identificar os valores pagos relativos a
cada um dos beneficiários dos serviços.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
A seguir transcreve-se o relatório do acórdão no 16-69.071 da 15a Turma da DRJ
em São Paulo/SP (fls. 40 e segs.).
Da Notificação
O processo refere-se a Notificação de Lançamento, relativa ao ano-calendário de 2010,
fl(s). 7/12.
O valor do imposto suplementar originalmente calculado, sujeito à multa de ofício de
75%, foi de R$ 868,97.
O(A) contribuinte calculou um imposto a pagar no valor de R$ 4.145,05.
Os valores foram confirmados pelo extrato de fl(s). 14.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13572.720113/2012-34
Fl. 70
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-006.057 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13572.720113/2012-34

A notificação decorreu da Dedução Indevida de Despesas Médicas. O procedimento
fiscal encontra-se relatado nos autos, em síntese:
Foi glosado o valor de R$ 3.159,89 deduzido indevidamente a título de Despesas
Médicas, por falta de comprovação, ou por falta de previsão legal para sua dedução.
CPF/CNPJ/NIT
Obs.
Nome do Beneficiário
Código
Valor
Pago
Reembolsado/Não
Dedutível
Alterado
13.002.662/0001-
42
Tit.
BIOCLINICA LTDA
21
136,00
0,00
0,00
33.719.485/0001-
27
Tit.
CAIXA DE ASSISTÊNCIA
DOS FUNCIS DO BANCO
DO BRASIL
26
3.023,89
0,00
0,00
Complementação dos Fatos
Glosa das despesas médicas relativas a pagamentos junto a Bioclinica Ltda- EPP, visto
que o recibo apresentado não atende a todas as formalidade legais pelos seguintes
motivos:
a) O documento hábil para a comprovação da despesa médica junto a pessoa jurídica é
a nota fiscal. Foi apresentado para a comprovação, um recibo, que sequer identifica
quem assinou em nome da empresa.
b)O recibo não especifica o paciente a quem os serviços foram prestados, de forma que
se possa comprovar que a despesa médica é do declarante ou de dependente legal
relacionados na declaração.
Glosa das despesas médicas relativas a pagamentos junto a Cassi, visto que o
comprovante anual de rendimentos atesta o valor pago, entretanto não especifica o
valor pago por beneficiário, de forma que se possa atestar que a despesa médica é do
declarante ou de dependente legal relacionado na declaração.
Da Impugnação
A Notificação de Lançamento foi lavrada em 01/10/2012. A ciência pelo(a) contribuinte
ocorreu em 16/10/2012, fl 13. O(a) mesmo(a) ingressou com a impugnação de fl(s) 2
em 12/11/2012, alegando, em síntese:
· O valor refere-se a despesas médicas do próprio contribuinte.
· - Anexamos cópia da Nota fiscal nr.007288 deixada de encaminhar juntamente com o
recibo, como também cópia do recibo com a identificação da assinatura.
· Anexamos também Declaração da Caixa de Assistência dos Funcionários do Banco
do Brasil-CASSI esclarecendo sobre o regime do Plano de Saúde dos Funcionários do
Banco do Brasil.
Informações Complementares
Consta nos autos:
· Documentos apresentados pelo(a) contribuinte para comprovar suas alegações, fls. 4/6.
· Declaração de Ajuste Anual, fls. 18/24.
· Dossiê da malha fiscal às fls. 25/37.
· O(a) contribuinte informou o(s) seguinte(s) dependente(s) em sua Declaração de
Ajuste Anual:
CPF
Nome
Nascimento
Código
Situação
Qtde
241.261.524-
15
MARIA LUCIA EVANGELISTA SILVA
OLIVEIRA
31/07/1958
11
REGULAR
0

Após análise, a DRJ acatou parcialmente os argumentos da contribuinte. Do voto
do acórdão recorrido:
Fl. 71
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-006.057 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13572.720113/2012-34

As deduções de despesas médicas encontram previsão legal no art. 8o da Lei no 9.250,
de 26 de dezembro de 1995, que assim dispõe:
“Art. 8o. A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre
as somas:
I – de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
II – das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelho ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias;
§ 2o O disposto na alínea “a” do inciso II:
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro
Geral de Contribuintes - CGC de quem os recebeu, podendo, na falta de documentação,
ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento;
(...)”.
O artigo 73 e § 1o do Regulamento do Imposto de Renda – RIR/1999, aprovado pelo
Decreto n.o 3.000, de 26 de março de 1999, que se encontra plenamente vigente,
estabelece que:
“Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o).”
Depreende-se dos dispositivos transcritos que o direito à dedução das despesas médicas
na declaração está sempre vinculado à comprovação prevista em lei e restringe-se aos
pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio tratamento e ao de seus
dependentes.
A glosa das despesas médicas pagas a BIOCLINICA LTDA, CNPJ 13.002.662/0001-42
foi efetuada devido a ser apresentado para comprovação das mesmas apenas um recibo
sem identificação de quem assinou em nome do beneficiário do pagamento e sem
especificar o paciente, a quem os serviços foram prestados. O contribuinte reapresentou
o recibo (fl.05) e complementou as informações com a nota fiscal de fl. 04, sanando a
falta, sendo cabível a dedução dessa despesa médica.
Em relação aos pagamentos efetuados a CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS
FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL, CNPJ 33.719.485/0001-27, a glosa
ocorreu porque o comprovante anual de rendimentos informava o valor pago total, sem
especificar o valor pago por beneficiário, de forma a atestar que a despesa era do
contribuinte e/ou de sua dependente na Declaração de Ajuste Anual. O contribuinte
apresentou com sua impugnação a declaração da Cassi de fl. 06. Porém, o citado
documento continua sem esclarecer nominalmente quem são os beneficiários do plano e
se o valor informado na Declaração de Ajuste Anual relaciona-se aos mesmos. Portanto,
a glosa deve permanecer.
Fl. 72
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-006.057 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13572.720113/2012-34

Assim, deve-se refazer o cálculo do crédito tributário devido, como segue:
(...)
À vista do exposto, voto pela procedência em parte da impugnação, mantendo o crédito
tributário em parte.

Cientificado da decisão de primeira instância em 03/07/2015, o sujeito passivo
interpôs, em 31/07/2015, Recurso Voluntário, fl. 54, sustentando, em apertada síntese, que as
despesas médicas com o plano de saúde da CASSI referem-se à entidade familiar, ou seja, ele
próprio e seus dependentes diretos, conforme normas do plano que anexa. Cita jurisprudência.

É o relatório.

Voto
Conselheiro Honório Albuquerque de Brito, Relator

O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto
dele conheço.

Despesas médicas –plano de saúde
A matéria que sobe a este CARF para análise e julgamento cinge-se às deduções
feitas dos pagamentos declarados no valor de R$ 3.023,89 à CASSI – Caixa de Assistência dos
Funcionários do Banco do Brasil, glosadas por não identificação dos beneficiários do plano.
De fato, tratando-se os pagamentos de despesas com plano de saúde, não há como
afastar a necessidade da identificação de todos os beneficiários dos serviços e os valores pagos
referentes a cada um para que os valores possam ser deduzidos da base de cálculo do imposto,
comprovação essa cujo ônus é do impugnante. Isso porque é comum que o titular do plano
adicione agregados ao contrato, os quais podem ou não ser dependentes para fins da legislação
do imposto de renda. Além disso, os beneficiários devem estar declarados na DAA do titular do
plano como seus dependentes.
Não procede a argumentação do recorrente de que o plano em questão dá
cobertura à entidade familiar, ou seja, o próprio titular e seus dependentes diretos. O que isso
significa, e o que está nas declarações da CASSI trazidas aos autos (fls. 67 e 68), é que o plano é
“disponibilizado” aos funcionários do BB e seus dependentes diretos. Entretanto, o contratante
do plano deve inscrever nominalmente no plano os dependentes que deseja incluir como seus
agregados. Para que o interessado possa gozar do direito à dedução das despesas com o plano,
além de os beneficiários serem seus dependentes para fins tributários conforme legislação de
regência, devem ainda estar, como já dito, declarados em sua DAA.
Assim, para que a Fiscalização da Receita Federal possa avaliar se procede a
dedução das despesas com o plano de saúde, imprescindível a expressa indicação nos
Fl. 73
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-006.057 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13572.720113/2012-34

documentos comprobatórios dos nomes dos beneficiários dos serviços e dos valores pagos
referentes a cada um deles.
Jurisprudência
No que se refere à jurisprudência citada, por falta de lei que lhe atribua eficácia
normativa, não constitui norma geral de direito tributário decisão judicial ou administrativa que
produz efeito apenas em relação às partes que integram o processo (art. 100 do CTN – Parecer
Normativo CST no 23, publicado no DOU de 9 de setembro de 2013).

Desta forma, como não foram identificados os beneficiários dos serviços da
CASSI, deve-se manter as glosas das deduções.

CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, voto por CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Recurso
Voluntário, conforme acima descrito.
(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito

Fl. 74
DF CARF MF
Original